Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713723-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR MAURICIO XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CEZAR MAURICIO XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0703293-13.2020.8.07.0018) impetrado em face de ato atribuído ao COMANDANTE GERAL DA PMDF, que indeferiu o pedido liminar pleiteado (ID 16333459). Em suas razões recursais (ID 16334709), o agravante, alega que o direito pleiteado consiste em matrícula para a frequência e conclusão do 1o Curso de Altos Estudos para Praças –CAEP I, objeto do Edital DAE 07/2020, na modalidade semipresencial, uma vez que se encontra na posição 76 da relação de 200 convocados contida no referido Edital no 07, bem como a reposição de todas as aulas e provas que porventura venham ocorrer no decurso do presente processo e ainda a expedição do respectivo diploma e a participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, levando em consideração que preenche todos os requisitos exigidos. Relata que ocupa a graduação de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, asseverando ter realizado inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial, com data de início em 18/05/2020. Frisa que a participação no referido curso detém caráter obrigatório, na medida em que constitui pré-requisito para a ascensão na carreira. Destaca que, nos termos do respectivo edital, para a inscrição do militar interessado, este não poderia estar em gozo de restrição médica que o impeça de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, ou mesmo de eventual limitação de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço. Ademais, alude que o pretenso participante não poderia estar afastado do serviço pelos citados motivos, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início do curso ou o seu desenvolvimento. Considera que foi incluído no aludido Edital interno de convocação da Diretoria Aperfeiçoamento e Extensão da PMDF, uma série de requisitos, sem qualquer previsão na referida Lei de promoção, de forma que o agravante teve sua inscrição indeferida pela Corporação e em consequência excluído do certame sob alegação de possuir a restrição do porte de armas disposta no item 3.1.11. Explicita que, a partir do ano de 2017, foi diagnosticado com sintomas ansiosos e depressivos, o que culminou na suspensão de seu porte de armas. Aduz que, a despeito de ter sido enquadrado nas restrições do edital, com a consequente impossibilidade de acesso ao curso, continua no exercício de suas funções laborais, de ordem administrativa. Em razão disso, entende que não poderia ter tido a matrícula indeferida ao curso de aperfeiçoamento de sua carreira na modalidade semipresencial, o qual, em edições anteriores, ocorreu integralmente na modalidade EAD, o que não causaria nenhum prejuízo ou embaraço para a Administração pública. Revela que, diante do tratamento médico realizado, em 17 de abril do corrente ano, o médico psiquiatra, Dr. Eduardo de Souza Silva, CRM no 13599, atestou que o agravante segue estável e assintomático, de forma que o considerou apto para a atividade policial e sem restrição ao porte de armas. Defende, assim, a inexistência de impedimento plausível que justifique o cancelamento de sua inscrição, de modo que o seu direito de participar do curso em comento deve ser restabelecido. Aduz que a realização do curso de capacitação é requisito apenas para ingresso no quadro de acesso para posterior promoção à graduação subsequente, ou seja, não é para promoção imediata, porém, sem tal curso, o militar é preterido. Considera que o indeferimento da matrícula do agravante no curso de capacitação, o qual consiste em requisito para a progressão funcional, seria contrariar o direito à progressão da carreira. Sustenta que os aludidos requisitos que fundamentam a sua exclusão são inseridos e retirados por conveniência dos Comandantes, sem que haja estudo técnico para justificar a desclassificação do militar em virtude de enfermidade em meses anteriores ao início do Curso. Entende que se deve levar em conta apenas se o militar está apto na época do início do curso e não em meses anteriores. Tece considerações sobre o direito líquido e certo que defende fazer jus e sobre o enunciado no 266 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Apresenta considerações sobre a necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos, ressaltando, quanto ao periculum in mora, que o curso em análise teve início no dia 18/05/2020. Ao final, requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à Autoridade Coatora/Comandante Geral da PMDF que, por meio da Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão – DAE/PMDF, promova a matrícula do agravante, para a consequente frequência e conclusão do 1o Curso de Altos Estudos para Praças –CAEP I, objeto do Edital DAE 07/2020, na modalidade semipresencial, uma vez que se encontra na posição 76 da relação de 200 convocados contida no referido Edital, bem como a reposição de todas as aulas e provas que, porventura, venham a ocorrer no decurso do presente processo e, ainda, a expedição do respectivo diploma e participação em formaturas e demais cerimônias castrenses, com imediata expedição de ofício às autoridades para o cumprimento da ordem judicial. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 16332856). Brevemente relatados. Decido. Destaque-se que o artigo 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, assim como o artigo 299, parágrafo único, combinado com o artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, atribuem ao Relator competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: relevante fundamentação que ateste a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final, o que deve ser comprovado pela relevância da fundamentação. Ainda, à luz do que estabelece o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para a obtenção de provimento de natureza liminar, em mandado de segurança, é preciso atender aos requisitos do fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pleito liminar almejado. Com efeito, dentre os requisitos gerais exigidos para a participação no curso de formação, o Edital DAE no 007/2020 (ao qual o recorrente aderiu) estabeleceu que: (...) 3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; (...) Todavia, depreende-se dos autos que o impetrante, ora agravante, teve o seu pedido de inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CEAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial -, invalidado pela Diretoria de Aperfeiçoamento e extensão da PMDF, em razão dos seguintes fundamentos (ID 16331757): (...) 2. O 1o SGT QPPMC CEZAR MAURICIO XAVIER, Mat. 17.964/7, possui restrição por tempo indeterminado: PO, SN e PA, a partir de 31/01/2020; 3. O 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS – CAEP I/2020 possui em sua grade curricular elaborada em conformidade com o Art. 289 do RGE; 4. De acordo com o informado pelo Chefe do CPSO: os policiais que possuem restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Em tempo, informo anda que a requerente deixa de apresentar o requisito 3.1.11, pelo fato de possuir restrições ao Porte de Arma (PA); (...) 6. O 1o SGT QPPMC CEZAR MAURICIO XAVIER, Mat. 17.964/7, NÃO atende a TODOS os requisitos previstos no EDITAL DAE No 007/2020, tendo assim sua inscrição INVALIDADA por esta Diretoria. (g.n.) Da análise do conjunto probatório já acostado no feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo que acarretou a exclusão do agravante do certame, máxime porque ele mesma admite, em suas razões recursais, que possui as restrições então reportadas no ato combatido. Destaque-se que o laudo médico apresentado (ID 16334714) é datado de 17.04.2020, referindo-se ao porte de arma (PA) e especificando um prognóstico bom a longo prazo. Como o laudo diz respeito a apenas um dos fundamentos para o indeferimento da inscrição do agravante, a princípio, tal documento não é apto a contraditar a presunção de veracidade contida no ato de exclusão (ID 16331757) que revela restrição por tempo indeterminado (PO, SN e PA), a partir de 31/01/2020. Ressalte-se que a tese de extrapolação do exercício do poder normativo, em virtude da suposta criação de requisitos destituídos de prévio amparo legal, há de ser apreciada com maior acuidade por ocasião do regular trâmite da demanda originária, oportunidade em que será franqueado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo como prevalecer tal assertiva, in limini litis, em detrimento das regras instrumentalizadas no edital, que devem ser aplicadas indistintamente a todos os interessados. Ademais, o fato de curso de aperfeiçoamento pretérito ter trazido outro regramento não socorre o recorrente, na medida em que regido de acordo com as normas vigentes ao tempo de sua realização, sendo inviável, em princípio, estender tais disposições aos certames futuros e que possuem regulamentação própria. Ora, consoante orientação jurisprudencial sedimentada, inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive de servidor militar, de modo que não há, em tese, vedação à reestruturação das regras que disciplinam os requisitos necessários à participação em curso de aperfeiçoamento efetuado pela corporação. Outrossim, não se pode confundir as exigências necessárias para a inscrição no curso em apreço com as condições legalmente estipuladas para o exercício regular da atividade profissional, razão pela qual os argumentos tecidos com relação à suposta disparidade entre tais questões não se revelam pertinentes ao desate da lide. À vista disso, afigura-se inviável, na estreita via eleita, a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, uma vez não evidenciada ofensa à legalidade, notadamente porque a matrícula do ora agravante restou indeferida em decorrência do não preenchimento de critérios objetivos constantes do edital. Portanto, não constatada a probabilidade do direito alegado, não há como deferir o pedido liminar, haja vista que os requisitos insertos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator